Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-06.2025.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004564-06.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALEX SOARES - CPF: 020.762.381-31 (EMBARGANTE), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - CPF: 001.537.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES DE SIQUEIRA - CPF: 087.711.004-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS OMISSÕES. USO COMPARTILHADO. PROVA EMPRESTADA E CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA EXAMINADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação, preservou a condenação pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e, de ofício, reconheceu a atenuante da confissão espontânea qualificada, redimensionando a pena para 08 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 813 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 252,71g de maconha e 48,44g de cocaína em residência do embargante;
(ii)
acórdão que analisou a tese de uso compartilhado pelo casal com base em estudo técnico da Polícia Federal e operação aritmética sobre a quantidade apreendida;
(iii)
acórdão que enfrentou a alegação de invalidade do Relatório de Inteligência n. 040/2024-DPC/CS, registrando a confirmação dos elementos informativos em juízo, sob o crivo do contraditório;
(iv)
aplicação da Súmula 630 do STJ, com redução da pena na fração de 1/12 a título de confissão qualificada;
(v)
alegação específica de quebra da cadeia de custódia digital suscitada apenas na via aclaratória.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
saneamento de omissão quanto ao uso compartilhado do entorpecente e à ausência de apetrechos típicos da mercancia;
(ii)
saneamento de omissão quanto à ilicitude da prova emprestada e à quebra da cadeia de custódia digital;
(iii)
saneamento de omissão quanto à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na forma do Tema Repetitivo 585 do STJ;
(iv)
atribuição de efeitos infringentes para desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06;
(v)
manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre os arts. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, 67, 155, 157 e 158-A do CPP e 5º, LV e LVI, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão quanto à análise da tese de uso compartilhado do entorpecente e da ausência de apetrechos típicos da mercancia;
(ii)
verificar a existência de omissão quanto à ilicitude da prova emprestada e à alegada quebra da cadeia de custódia;
(iii)
verificar a existência de omissão quanto à dosimetria da pena e à incidência do Tema Repetitivo 585 do STJ;
(iv)
analisar a suficiência do exame da matéria para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

6.
Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a tese defensiva, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. O inconformismo com a fundamentação adotada não configura vício embargável.

7.
A presença de fundamento autônomo e suficiente para sustentar a conclusão do julgado torna inócua a discussão sobre eventual omissão acessória.

8. A operação dosimétrica que aplica a atenuante da confissão qualificada em proporção inferior à confissão plena, com base na atual redação da Súmula 630 do STJ, afasta a incidência do Tema Repetitivo 585 do STJ, concebido para hipóteses distintas, e não constitui omissão suscetível de correção por embargos.

9. Para fins de prequestionamento, o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente apreciada e que sejam expostos fundamentos suficientes às conclusões adotadas.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LV e LVI; CPP, arts. 155, 157, 158-A, 619; CP, art. 67; Lei 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 630, Tema Repetitivo 585, EDcl no AgRg no HC 674.596/SP; TJMT, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, ApCrim 1002968-03.2024.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Alex Soares
contra acórdão desta Quarta Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação do embargante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e, de ofício, reconheceu a atenuante da confissão espontânea qualificada, redimensionando a pena definitiva para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 813 (oitocentos e treze) dias-multa, à razão unitária mínima.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, com expressa finalidade de prequestionamento.

Em primeiro plano, alega omissão quanto à análise do uso compartilhado do entorpecente pelo casal e à ausência de elementos materiais típicos da mercancia, como balança, embalagens, dinheiro trocado ou anotações. Sustenta que a quantidade apreendida (252,71g de maconha e 48,44g de cocaína), embora não ínfima, seria compatível com o consumo de duas pessoas em situação de dependência crônica.

Em segundo plano, argui omissão quanto à ilicitude da prova emprestada e à quebra da cadeia de custódia, sob o fundamento de que o Relatório de Inteligência produzido pela Polícia Civil do Pará consistiria, na realidade, em meras fotografias da tela de um aparelho celular pertencente a terceiro estranho ao processo, sem extração forense ou rastreabilidade técnica, em afronta aos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal e ao art. 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.

Em terceiro plano, alega omissão quanto à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea, reconhecida de ofício pelo Colegiado, e a agravante da reincidência, com expressa invocação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585.

Requer, em síntese, o saneamento das omissões e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para reformar o acórdão e desclassificar a conduta para o ilícito do art. 28 da Lei 11.343/06; subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre toda a matéria federal e constitucional invocada, para fins de prequestionamento, em especial os arts. 28, §2º, da Lei 11.343/06, 67, 155, 157 e 158-A do Código de Processo Penal, e 5º, LV e LVI, da Constituição Federal (id. 348006881).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 367375888).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

Da leitura dos presentes embargos declaratórios, não se verifica a presença de nenhum dos vícios inscritos no art. 619 do Código de Processo Penal, mas sim manifesta tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e, em parte, de inovação recursal.

Omissão quanto ao uso compartilhado

O embargante sustenta, em sua principal tese, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar a alegação de que o entorpecente apreendido se destinava ao uso compartilhado pelo casal de usuários crônicos, bem como quanto à ausência de apetrechos típicos da traficância, como balança, embalagens, dinheiro trocado ou anotações.

A alegação não procede.

A leitura cuidadosa do acórdão embargado revela que esta Quarta Câmara Criminal enfrentou as duas teses agora reapresentadas sob o rótulo de omissão.

O voto condutor, ao examinar a pretensão de desclassificação para o ilícito do art. 28 da Lei 11.343/06, dedicou tópico específico à análise da quantidade apreendida em confronto com a alegação de uso pessoal pelo casal, valendo-se de operação aritmética fundada em estudo técnico oficial da Polícia Federal:

“(...) Do mesmo modo, a alegação de que a droga se destinava a consumo pessoal não dotada da plausabilidade.

Conforme estudo elaborado pela Polícia Federal, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS).

Isso significa dizer que a porção de maconha apreendida com o apelante (252,71g) seria capaz de produzir, a depender do referencial utilizado, entre 168 e 505 cigarros.

Ainda que se considerasse um consumo de 05 (cinco) cigarros diários – patamar elevado –, a quantidade de maconha apreendida seria suficiente para abastecer o uso por período de 33 a 100 dias.

Quando somada à porção de cocaína (48,44g), a quantidade total de entorpecentes revela-se manifestamente incompatível com a alegação de consumo pessoal do casal.

Importante consignar que essa mesma compreensão foi adotada por este Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, julgada em 28/01/2025 e da ApCrim 1002968-03.2024.8.11.0021, Quarta Câmara Criminal, julgada em 04/04/2025. (...)”
(
sic
, id. 346653896).

Como se vê, o voto condutor não apenas analisou a alegação de consumo compartilhado pelo casal, como utilizou-a como ponto de referência da operação aritmética que conduziu à conclusão de incompatibilidade entre a quantidade apreendida e o alegado uso pessoal.

Do mesmo modo, a tese de ausência de apetrechos típicos da mercancia foi enfrentada em tópico próprio, com referência ao Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT e a fundamento autônomo lastreado na posição de liderança do embargante na organização criminosa Comando Vermelho:

“(...) Por fim, o simples fato de não terem sido apreendidos apetrechos típicos de traficância, como balança de precisão ou embalagens plásticas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância.

Na hipótese, o contexto fático é inequívoco: o apelante ocupava posição de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pela distribuição de drogas na região de Castelo dos Sonhos/PA, mantinha entorpecentes em sua residência em Sinop/MT, e era investigado por diversos crimes relacionados ao narcotráfico, inclusive em escala internacional.

Diante desse panorama probatório, está demonstrado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos para fins de entrega a consumo de terceiros, devendo ser mantida a condenação pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)”
(
sic
, id. 346653896).

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com a fundamentação adotada pelo Colegiado, que analisou exaustivamente as teses defensivas e demonstrou, com base em elementos concretos e técnicos, a incompatibilidade entre a quantidade apreendida e a alegação de uso compartilhado.

Omissão quanto à prova emprestada e à cadeia de custódia

Em segundo plano, o embargante alega omissão quanto à ilicitude da prova emprestada e à quebra da cadeia de custódia, sustentando que o Relatório de Inteligência produzido pela Polícia Civil do Pará consistiria, na realidade, em meras fotografias de tela de aparelho celular pertencente a terceiro estranho ao processo, sem extração forense regular e em afronta aos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

A tese, mais uma vez, não se sustenta.

Inicialmente, cumpre registrar que a alegação específica de
quebra da cadeia de custódia digital
, com indicação dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, surge apenas no presente recurso aclaratório, não tendo sido objeto de devida articulação nas razões recursais da apelação.

Naquela oportunidade, a defesa limitou-se a sustentar, de forma genérica, a
“invalidade da prova emprestada para embasar a condenação”
, argumentando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sem indicar especificamente os vícios técnicos relacionados à coleta e ao armazenamento da prova digital que agora aponta.

Configura, pois, inegável
inovação recursal
, vedada na via dos embargos de declaração, que não se prestam à introdução de teses defensivas novas, mas tão somente ao aperfeiçoamento de decisão judicial mediante a correção de vícios formais específicos.

Não bastasse a inovação recursal, ainda que superado esse óbice, a tese não prosperaria no mérito.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegada invalidade do Relatório de Inteligência n. 040/2024-DPC/CS, consignando que os elementos informativos nele contidos foram confirmados em juízo pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“(...) No tocante à alegada invalidade do Relatório de Inteligência n. 040/2024-DPC/CS, produzido pela Polícia Civil do Pará, não assiste razão à defesa.

É sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, não é permitido ao juízo proferir decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitória, sob pena de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Isso porque a prova produzida na fase policial serve apenas como instrumento para a formação do opino delicti do Ministério Público, motivo pelo qual é necessário que o elemento de informação seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que constitua alicerce da condenação.

Na espécie, os elementos informativos contidos no relatório de inteligência foram confirmados em juízo pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações, que detalharam pormenorizadamente a atuação do apelante na organização criminosa.

Portanto, a condição do apelante como liderança do Comando Vermelho, ocupante do cargo de ‘Torre’ no distrito de Castelo dos Sonhos, responsável pela distribuição de drogas e armamentos na região, foi amplamente demonstrada pela prova oral produzida em juízo, tendo a defesa ampla oportunidade de contestar a validade da prova, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. (...)”
(
sic
, id. 346653896).

Como se vê, o acórdão demonstrou, sob duplo fundamento, a improcedência da tese defensiva: primeiro, ao registrar que a prova emprestada serviu apenas como elemento de orientação investigativa e que a condenação se sustenta nos depoimentos colhidos em juízo, sob contraditório; segundo, ao destacar que a defesa teve plena oportunidade de contestar a validade da prova durante a instrução processual.

Fundamento autônomo, esse último, que por si só sustenta a condenação ainda que afastado o relatório de inteligência, o que torna inócua a tese aclaratória.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão da matéria, reforçada pela inadmissível inovação recursal.

Omissão quanto à dosimetria da pena

Por fim, o embargante alega omissão quanto à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea, reconhecida de ofício pelo Colegiado, e a agravante da reincidência, com invocação do Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão.

A leitura do voto condutor demonstra que o Colegiado enfrentou expressa e fundamentadamente a operação dosimétrica entre a atenuante e a agravante, valendo-se da redação atual da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina especificamente a hipótese de confissão qualificada em crime de tráfico de drogas:

“(...) Não obstante o desprovimento dos pedidos recursais, vislumbro a necessidade de adequação da pena aplicada em segundo grau, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal.

Isso porque o apelante admitiu em juízo ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos, reconhecendo a materialidade do delito, ainda que tenha sustentado que a droga se destinava ao uso pessoal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em revisão de entendimento, alterou a redação da Súmula 630, que passou a dispor:

‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.’

Assim, na hipótese, aplica-se a atenuante da confissão espontânea em proporção inferior à devida no caso de confissão plena, reduzindo-se a pena na fração de 1/12 (um doze avos). (...)”
(
sic
, id. 346653896).

Como se vê, o acórdão enfrentou a matéria de forma específica, aplicando o regramento próprio das hipóteses de confissão qualificada em crime de tráfico de drogas, consoante a redação atual da Súmula 630/STJ, que estabelece, justamente, tratamento diferenciado em relação à confissão plena.

A pretensão do embargante de obter compensação integral nos termos do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, concebido para hipóteses de confissão plena, não qualificada, desconsidera a especificidade do verbete sumular incidente no caso concreto e configura mera discordância com a fundamentação adotada.

A operação dosimétrica realizada pelo Colegiado, ademais, mostra-se aritmeticamente coerente: aplicada a agravante da reincidência sobre a pena-base e, em sequência, reduzida a pena no patamar de 1/12 a título de atenuante da confissão qualificada, alcançou-se a pena intermediária de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, exatamente como consignado no voto condutor.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera divergência interpretativa quanto ao alcance da Súmula 630 e do Tema Repetitivo 585 ambos do Superior Tribunal de Justiça, divergência essa que deve ser direcionada às Cortes Superiores, e não solucionada pela via aclaratória.

Prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, observa-se que todas as matérias constitucionais e legais suscitadas, em especial os arts. 28, §2º, da Lei 11.343/06, 67, 155, 157 e 158-A do Código de Processo Penal e 5º, LV e LVI, da Constituição Federal, foram adequadamente apreciadas pelo Colegiado, com análise dos fundamentos jurídicos pertinentes.

Importante rememorar que o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Na espécie, o acórdão embargado analisou todos os argumentos expostos na apelação, demonstrando fundamentos suficientes para suas conclusões, não havendo omissão que justifique o prequestionamento pretendido.

A alteração do mérito da questão e a discordância acerca da fundamentação utilizada devem ser direcionadas aos Tribunais Superiores, não se admitindo rediscussão da matéria nesta via processual.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito os embargos de declaração
opostos pela defesa de
Alex Soares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026